Tribunal: TJES
Processo: 5021511-96.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO N.º 5021511-96.2025.8.08.0000

RECLAMANTE: MARCELINO GOMES FILHO

RECLAMADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)

JUÍZO PROLATOR:
2ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO IRDR. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra acórdão de Turma Recursal que julgou improcedente o pedido de incorporação de gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria de servidor municipal.
2. O reclamante sustenta afronta à tese fixada em IRDR, alegando aposentadoria anterior a 24/11/2021 e recolhimento previdenciário com inclusão da gratificação em períodos de sua vida funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado violou a tese fixada no IRDR ao afastar a incorporação da gratificação de produtividade, especialmente quanto ao requisito de recolhimento previdenciário “ao longo da carreira”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese firmada no IRDR exige, cumulativamente, aposentadoria até 24/11/2021 e recolhimento previdenciário contínuo e habitual sobre a gratificação ao longo da carreira.
5. O recolhimento “ao longo da carreira” pressupõe habitualidade e constância, não se satisfazendo com contribuições esporádicas ou intermitentes.
6. O recebimento da gratificação por períodos isolados, com longos intervalos e sem continuidade, não gera legítima expectativa de incorporação, conforme a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma instituidora.
7. No caso concreto, o servidor contribuiu sobre a gratificação em poucos anos, de forma descontínua, ao longo de extensa carreira, o que afasta o preenchimento do requisito material exigido pelo precedente vinculante.
8. A improcedência do pedido na origem está em conformidade com a tese do IRDR, inexistindo afronta que justifique o cabimento da reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reclamação conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A incorporação excepcional de gratificação de produtividade exige contribuição previdenciária habitual e contínua ao longo da carreira. 2. O recolhimento esporádico da verba não atende ao requisito fixado em IRDR e afasta o direito à incorporação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, IV; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 04.11.2021; TJES, Reclamação nº 5002382-76.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Tribunal Pleno, j. 02.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021511-96.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: MARCELINO GOMES FILHO

RECLAMADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO IRDR. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra acórdão de Turma Recursal que julgou improcedente o pedido de incorporação de gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria de servidor municipal.
2. O reclamante sustenta afronta à tese fixada em IRDR, alegando aposentadoria anterior a 24/11/2021 e recolhimento previdenciário com inclusão da gratificação em períodos de sua vida funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado violou a tese fixada no IRDR ao afastar a incorporação da gratificação de produtividade, especialmente quanto ao requisito de recolhimento previdenciário “ao longo da carreira”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese firmada no IRDR exige, cumulativamente, aposentadoria até 24/11/2021 e recolhimento previdenciário contínuo e habitual sobre a gratificação ao longo da carreira.
5. O recolhimento “ao longo da carreira” pressupõe habitualidade e constância, não se satisfazendo com contribuições esporádicas ou intermitentes.
6. O recebimento da gratificação por períodos isolados, com longos intervalos e sem continuidade, não gera legítima expectativa de incorporação, conforme a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma instituidora.
7. No caso concreto, o servidor contribuiu sobre a gratificação em poucos anos, de forma descontínua, ao longo de extensa carreira, o que afasta o preenchimento do requisito material exigido pelo precedente vinculante.
8. A improcedência do pedido na origem está em conformidade com a tese do IRDR, inexistindo afronta que justifique o cabimento da reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reclamação conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A incorporação excepcional de gratificação de produtividade exige contribuição previdenciária habitual e contínua ao longo da carreira. 2. O recolhimento esporádico da verba não atende ao requisito fixado em IRDR e afasta o direito à incorporação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, IV; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 04.11.2021; TJES, Reclamação nº 5002382-76.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Tribunal Pleno, j. 02.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a presente reclamação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECLAMAÇÃO N.º 5021511-96.2025.8.08.0000

RECLAMANTE: MARCELINO GOMES FILHO

RECLAMADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)

JUÍZO PROLATOR:
2ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Reclamação interposta por
MARCELINO GOMES FILHO
contra acórdão proferido pela d. 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, que, nos autos do Processo nº 0010393-21.2016.8.08.0035, julgou improcedente o pedido autoral de incorporação da gratificação de produtividade aos seus proventos de inatividade.

Sustenta o reclamante, em síntese (ID 17456008), que:
(i)
o v. acórdão reclamado desrespeita a autoridade de tese jurídica firmada por este Egrégio Tribunal Pleno no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0038064-27.2016.8.08.0000;
(ii)
encontra-se aposentado desde 30/08/2013, cumprindo o critério temporal de inatividade anterior a 24/11/2021; e que
(iii)
preenche o requisito objetivo por ter recolhido verbas previdenciárias com a inclusão da referida gratificação na base de cálculo nos anos de 1994 a 1996, 2001 a 2004 e 2012, conforme fichas financeiras acostadas aos autos.

A Reclamação foi admitida pelo despacho de ID 17966529.

Informações prestadas pela autoridade reclamada (ID 19455398).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 19281623) pela não intervenção.

Pois bem.

Registra-se que a admissibilidade foi exaurida em decisão saneadora (ID 17966529).

Passando diretamente ao mérito, salienta-se que a questão de fundo na presente Reclamação consiste precisamente em aferir se o acórdão da 2ª Turma Recursal no feito nº 0010393-21.2016.8.08.0035 divergiu ou não da tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, eis que, segundo a tese do reclamante, o mesmo atende aos requisitos da tese excepcional do referido IRDR para a percepção da gratificação de produtividade em sua aposentadoria.

Para tanto, o reclamante aponta que se aposentou por tempo de contribuição em 30/08/2013 e que as fichas financeiras demonstram o recolhimento previdenciário sobre a gratificação em diversos anos de sua vida funcional.

Todavia, como será pormenorizado, a pretensão do reclamante não merece prosperar.

Este Egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, fixou as seguintes teses jurídicas:

(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;

(ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;

(iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021)
e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. (grifei)

Para a incorporação excepcional da verba aos servidores aposentados, portanto, são necessários dois requisitos cumulativos: (1) estar aposentado até 24.11.2021; e (2) ter recolhido, "ao longo da carreira", contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação na base de cálculo.

No caso concreto, o acórdão reclamado afastou o direito à incorporação por entender que a gratificação possuía natureza
propter laborem
e variável.

Ocorre que, a despeito de qualquer discussão sobre o alinhamento da fundamentação do referido acórdão com a tese vinculante desta Corte sobre a matéria, verifica-se, nesta estreita via, que sua conclusão não viola o mencionado IRDR. Isso porque, apesar de comprovada a inatividade do Reclamante desde 30/08/2013, em razão de aposentadoria por tempo de contribuição, não restou preenchido o segundo requisito excepcional — o recolhimento das contribuições previdenciárias, com a inclusão da gratificação na base de cálculo, "ao longo da carreira".

Explica-se.

A expressão "ao longo da carreira" não pode ser interpretada de forma a permitir a incorporação da vantagem a partir de qualquer período de contribuição. A modulação de efeitos, concebida no próprio Incidente de Inconstitucionalidade ora julgado, buscou proteger a segurança jurídica e a boa-fé daqueles servidores que contribuíram de forma habitual e contínua sobre tal verba, gerando uma legítima expectativa de que a mesma integraria seus proventos.

Extrai-se referido fundamento da própria declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93 do município de Vila Velha, em razão da modulação de efeitos realizada por este E. Tribunal Pleno:

“
Declaração de inconstitucionalidade da norma que não abrange os servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade
.” (TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível Ap, 035140121159, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Posteriormente, ao analisar esta mesma matéria, este E. Tribunal Pleno consolidou a interpretação de que a exceção se aplica àquele servidor que "
sempre
realizou sua contribuição previdência com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade
" até a declaração de inconstitucionalidade. Nesse sentido:

“(...) efeito ex nunc atribuído por este órgão plenário à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, a qual pretendeu
amparar aquele servidor municipal aposentado junto ao regime próprio de previdência ou que, embora ainda na ativa, já tivesse implementado os requisitos para se aposentar junto àquele regime, e que
sempre
realizou sua contribuição previdência com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade até o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, pudessem continuar a receber esta vantagem econômica em seus proventos de aposentadoria, em respeito ao direito adquirido
.” (TJ-ES - RECLAMAÇÃO: 5002382-76 .2023.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, 02/04/2024)

No mesmo sentido, decidiu este E. Tribunal Pleno, recentemente, de forma unânime, em Reclamação sob minha relatoria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIXADA NO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada por servidora municipal inativa em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria. 2. A reclamante sustenta afronta à autoridade da tese jurídica firmada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que reconheceu a possibilidade excepcional de incorporação da gratificação aos servidores aposentados até 24/11/2021 que tenham contribuído, ao longo da carreira, com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal divergiu da tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, ao adotar como marco temporal a data do ajuizamento da ação, e não a data da aposentadoria, para aferição do direito à incorporação da gratificação de produtividade. Ademais, tendo referido acórdão se limitado à tal análise, indaga-se, eventualmente ultrapassado tal questão, se estão presentes os demais requisitos para concessão do direito. II. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 988, IV, do CPC autoriza o manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR, sendo cabível a medida na hipótese. 5. A tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 exige, cumulativamente, que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e que, ao longo da carreira, tenha recolhido contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. 6. Ainda que o acórdão reclamado tenha utilizado como parâmetro a data do ajuizamento da ação, verificou-se que a reclamante recebeu a gratificação de produtividade de forma esporádica, por apenas 36 meses ao longo de quase 30 anos de serviço, o que afasta a habitualidade e a continuidade exigidas pelo precedente vinculante. 7.
A ausência de recolhimento previdenciário habitual sobre a verba impede o reconhecimento do direito à incorporação, inexistindo afronta ao paradigma estabelecido no IRDR
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Reclamação conhecida e julgada improcedente. Tese de julgamento: “1. A incorporação excepcional da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria exige que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e contribuído de forma contínua e habitual com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária. 2.
O recebimento esporádico da gratificação afasta a caracterização de recolhimento ‘ao longo da carreira’ e inviabiliza a incorporação
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, IV; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 04.11.2021; TJES, Reclamação nº 5002382-76.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Tribunal Pleno, j. 02.04.2024. (TJES, Tribunal Pleno, Reclamação n.º 5009669-22.2025.8.08.0000, Relator Des. Aldary Nunes Junior, publicação do acórdão 04/12/2026)

No caso dos autos, conforme se depreende das fichas financeiras (ID 17456009), o reclamante recebeu a referida parcela nos anos de 1994, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2012. Todavia, considerando que o servidor ingressou no Município de Vila Velha em 02/05/1985 e se aposentou em 2013, verifica-se que o recebimento ocorreu por apenas cerca de 08 (oito) anos ao longo de quase 28 (vinte e oito) anos de efetivo exercício público.

Trata-se de recebimento de forma insuficiente e esporádica, com longos hiatos temporais (como o intervalo entre 1996 e 2001, e entre 2004 e 2012), o que não se amolda ao conceito de recolhimento "ao longo da carreira", que pressupõe habitualidade e constância.

Neste ínterim, próprio pedido constante da exordial, para recolhimento das contribuições faltantes, retroativamente, evidencia a ausência da habitualidade, bem como a inexistência do direito.

A situação do reclamante, portanto, não se enquadra na hipótese excepcional delineada no IRDR, pois a contribuição previdenciária sobre a gratificação não ocorreu de forma a gerar a legítima expectativa de sua incorporação nos moldes da modulação protetiva deste Tribunal.

Desse modo, inexiste afronta ao precedente vinculante desta Corte que justifique a correção por esta via, uma vez que o resultado de improcedência na origem coaduna-se com a ausência dos requisitos materiais fixados no IRDR.

Ante o exposto, conheço da Reclamação para, no mérito,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Reclamação ajuizada por Marcelino Gomes Filho, servidor aposentado do município de Vila Velha, em face de Acórdão prolatado pela Turma Recursal nos autos do feito tombado sob o número
0010393-21.2016.8.08.0035
que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação por produtividade em seus proventos de aposentadoria.

Segundo o Reclamante, a decisão atacada teria deixado de observar a tese vinculante firmada pelo egrégio Tribunal Pleno no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
0038064-27.2016.8.08.0000

Segundo ela, em regra, os servidores do município de Vela Velha não têm direito à incorporação aos seus proventos da gratificação por produtividade. Tal adicional foi instituído pela Lei 2.881/93, declarada inconstitucional.

No entanto, excepcionalmente, aqueles que já se encontravam aposentados na data da publicação da mencionada decisão de inconstitucionalidade e que, ao longo da carreira, tiveram os valores percebidos a título da citada gratificação incluídos na base de cálculo de sua contribuição previdenciária, fariam jus à incorporação do benefício aos seus proventos.

In casu
, verificou-se que o Reclamante, embora já se encontrasse aposentado na data da publicação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei 2.881/93, por outro lado, não logrou êxito no preenchimento do requisito atinente ao recolhimento da contribuição previdenciária ao longo da carreira.

Como bem destacado no voto condutor, na tese fixada no IRDR, o colendo Tribunal Pleno determinou que, para se ter o excepcional direito à incorporação, seria necessário que o servidor tivesse feito o recolhimento previdenciário com base na gratificação “ao longo da carreira”, o que não resta configurado em caso de contribuições esporádicas ou realizadas em períodos esparsos.

Tal constância não se verifica no presente caso, uma vez que o Reclamante recebeu a gratificação (e, consequentemente, fez o respectivo recolhimento) apenas nos anos de 1994, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2012, sendo que ele permaneceu no serviço público no período compreendido entre os anos de 1985 e 2013.

Dessa forma, resta provado que a contribuição previdenciária feita pelo Reclamante só teve a sua base de cálculo integrada pela gratificação de produtividade nos anos acima mencionados, o que inviabiliza o reconhecimento do direito à incorporação do benefício aos seus proventos de aposentadoria e, por conseguinte, demonstra a higidez da decisão atacada pela presente Reclamação.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pedido formulado na presente Reclamação e mantenho intacto o Acórdão prolatado nos autos do processo tombado sob o número
0010393-21.2016.8.08.0035
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Averbo suspeição para o julgamento do Processo em comento.